Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000903-40.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 40916454:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – ALTERAÇÃO DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 97 da Lei 11.101/05, tanto o devedor quanto qualquer dos credores podem requer a falência do devedor. Na hipótese, as Recuperandas requerem a nulidade da decisão que decretou a falência, sob o argumento de que não foram intimadas para contestar o pedido de convolação da recuperação judicial em falência. Todavia, observa-se que após o referido pleito, as Recuperandas se manifestaram duas vezes nos autos, de modo que não há falar em nulidade da decisão objurgada por falta de intimação. Assim, não há falar em nulidade da decisão em decorrência de falta de intimação, eis que as Recuperandas tinham pleno conhecimento do pedido de convolação em falência, porquanto compareceram aos autos por duas vezes e não se insurgiram. Em relação ao termo legal da falência, constata-se que foi fixado nos termos do art. 99 da Lei 11.101/05, razão pela qual deve ser mantido. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000903-40.2020.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, J. 29/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 46733982.
A Recorrente alega violação ao art. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a tese da obrigatoriedade de realizar assembleia para apreciar o pedido de desistência da Recuperação, conforme dispõe o §4o do art. 52 da Lei n. 11.101/2005.
Assevera ainda violação ao art. 98 da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que não foi citada para manifestar nos pedidos de convolação da Recuperação Judicial em Falência, bem como violação ao art. 99 da referida Lei, pois deve determinar o termo legal da decretação de falência, como sendo 90(noventa) dias anterior ao pedido de convolação da recuperação judicial em falência.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 49128987 e n. 49132979.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões, ID n. 50756993.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Em que pese o Recorrente alegar ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a tese da obrigatoriedade de realizar assembleia para apreciar o pedido de desistência da Recuperação, conforme dispõe o §4o do art. 52 da Lei n. 11.101/2005, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido assunto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ademais, embora as Embargantes argumentem que a decisão não se pronunciou acerca do pedido de desistência, tem-se que no acórdão embargado constou expressamente que o pedido de desistência da recuperação judicial somente será possível se aprovado em assembleia geral de credores, a qual não ocorreu durante todo o período de recuperação, não havendo motivos para ser realizada neste momento processual. ” ID n. 44102959.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Violação aos artigos 98 e 99 da Lei n. 11.101/2005. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta ao art. 98 da Lei n. 11.101/2005, sob alegação de que não foi citada para manifestar nos pedidos de convolação da Recuperação Judicial em Falência.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“...Na hipótese, as irresignações das Embargantes não prosperaram, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que, em que pese as empresas alegarem que não foram intimadas para contestarem o pedido de convolação da recuperação judicial em falência, observa-se que após o pleito, as Recuperandas se manifestaram duas vezes nos autos, mais precisamente às fls. 1.004/1.016 e 1.035/1.039 – autos de origem – de modo que não há falar em nulidade da decisão objurgada por falta de intimação.
Observa-se que o primeiro requerimento pela convolação em falência foi pleiteado pela credora Maria José Virgínio Batista, a qual, dada a inércia do Juízo a quo em analisar o pleito, reiterou o pedido por duas vezes.
Após o referido pedido, as Agravantes compareceram aos autos e se manifestaram acerca de suposta litispendência da ação recuperacional com outra ação apensa, mas permaneceram silentes quanto ao pleito de convolação em falência.
Em seguida, o representante do Ministério Público também pugnou pela convolação da recuperação em falência e, inobstante nova incursão das Recuperandas aos autos após o novo pedido, novamente não adentraram o mérito da convolação, limitando-se tão somente a requerer a desistência da ação recuperacional.
Vale ressaltar a regra inserida no artigo 239, § 1.o, do CPC, segundo a qual “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
Assim, não há falar em nulidade da decisão em decorrência de falta de intimação, eis que as Recuperandas tinham pleno conhecimento do pedido de convolação em falência, porquanto compareceram aos autos por duas vezes e não se insurgiram.” ID n. 44102959.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o comparecimento espontâneo nos autos, supre a falta da citação/intimação.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si. 1.1. No caso, o Tribunal de origem constatou que a intimação pessoal do mandado de despejo e a homologação do acordo foram ocasiões em que os recorrentes tomaram ciência da existência da demanda, de modo que a pretensão recursal não merece acolhida, ante a incidência da Súmula 83/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes. 3. O posicionamento do Tribunal de origem no tocante à aplicação do prazo de vinculação dos fiadores às obrigações da fiança, nos termos do que estabelece o art. 40, inciso X, da Lei 8.245/91, encontra respaldo nas orientações desta Corte Superior. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1796772/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) ”
O referido verbete sumular também se aplica quanto a alegada violação art. 99 da Lei, ao argumento que deve determinar o termo legal da decretação de falência, como sendo 90 (noventa) dias anterior ao pedido de convolação da recuperação judicial em falência.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... Por fim, constou na decisão que em relação ao termo legal da falência, também não assiste razão às Embargantes, eis que, como bem consignado pela ilustre Procuradora de Justiça, no parecer de ID 36107981:
“(...) a fixação do termo legal para 90 dias anteriores ao pedido de recuperação judicial se mostra mais favorável aos interesses dos credores e a obstar qualquer ato lesivo contra o patrimônio da massa; a contrario sensu, fixando-se o termo legal como propõem as Agravantes, estar-se-ia deixando sem qualquer resguarde o patrimônio da massa durante todo o decurso do feito recuperacional.” ID n. 44102959.
Por sua vez, o STJ entende que:
Nesse sentido:
“ RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito. (REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas aos artigos 98 e 99 da Lei n. 11.101/2005.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV